Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FURTO QUALIFICADO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME ABERTO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, posteriormente mantida por decisão fundamentada, pelos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03) e furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, do CP), todos supostamente praticados em concurso de agentes e durante o repouso noturno.
2. A custódia cautelar foi embasada na apreensão de significativa quantidade de cocaína (243,80g), munições calibre .38mm e grande volume de mercadorias furtadas, além de instrumentos utilizados na prática delitiva, como balança de precisão, pé-de-cabra e alicate. Os fatos ocorreram enquanto o paciente cumpria pena em regime aberto, circunstância que revela desrespeito às decisões judiciais e propensão à reiteração delitiva.
3. Consta dos autos que o paciente possui condenações pretéritas por receptação (art. 180 do CP), furto qualificado (art. 155 do CP), corrupção de menores (art. 244-B do ECA), além de delitos de trânsito com agravantes (art. 306, §1o, I e II c/c art. 298, III, e art. 309 do CTB), circunstâncias que evidenciam histórico criminal relevante e risco concreto à ordem pública.
4. A decisão impugnada encontra-se adequadamente motivada, com base em elementos fáticos extraídos dos autos, não se tratando de argumentos genéricos ou abstratos, mas de fundamentação individualizada, conforme exigem os arts. 312 e 315, §2o, do CPP.
5. A reiteração delitiva, o descumprimento de medidas impostas anteriormente e a gravidade concreta das condutas imputadas afastam a suficiência e adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
6. A prisão preventiva, no caso, revela-se necessária e proporcional, não configurando antecipação de pena, mas sim providência legítima à luz do art. 312 do CPP, destinada à garantia da ordem pública e à efetividade da persecução penal.
7. Ordem conhecida e denegada.